Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-34.2006.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-34.2006.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0004-46 (EMBARGANTE), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ALCM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 02.864.422/0001-30 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO IRAPURU LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “3. A prescrição intercorrente é aplicável nos casos em que, após o ajuizamento da execução, verifica-se a inércia do exequente diante da ausência de localização de bens, durante longo período, sem que haja culpa do judiciário. 4. A ausência de movimentação útil nos autos, durante longos anos, justifica a aplicação do art. 921, §1º e §5º, do CPC e da Súmula 150 do STJ. 5. Não restando demonstrada culpa exclusiva do Judiciário na paralisação processual, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ”.

4.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se a prescrição intercorrente à execução por inércia do exequente, quando não se desincumbe o exequente em promover atos concretos, durante anos, a fim de satisfazer a execução. 2. A paralisação do processo por ausência de diligência do credor inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ." “Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §1º e §5º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 150 e 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (ID. Num. 299439375),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001024-34.2006.8.11.0111,
à unanimidade,
DESPROVEU o recurso,
mantendo a sentença que decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001024-34.2006.8.11.0111, Cód. 22356, Proc. 260/2006, proposta em desfavor de
ALCM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,
nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em síntese, a Embargante diz que o acórdão é omisso quanto à retroatividade da nova redação do art. 921, §4º, CPC (Lei nº 14.195/2021).

Defende que não poderia haver retroatividade para alcançar atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.

Diz que “(...) O acórdão embargado, ao aplicar o novo regime sem qualquer fundamentação específica sobre a irretroatividade, viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da não surpresa, bem como afrontaram precedentes deste Egrégio Tribunal que reconhecem a inaplicabilidade retroativa da nova redação do art. 921, §4º”.

Alega também “(...) Omissão e contradição quanto à eficácia interruptiva da penhora parcial realizada em 2024”.

Afirma que há omissão – ausência de fundamentação específica quantos aos precedentes jurisprudenciais invocados pela Embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios.

Prequestiona a matéria ventilada “(...) Art. 921, §§4º, 4º-A e 5º, do CPC/2015: que disciplinam o termo inicial da prescrição intercorrente e os efeitos interruptivos decorrentes da prática de atos constritivos, inclusive a retroação da eficácia da penhora parcial, bem como delimitam o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente;

Art. 14 do CPC/2015: que estabelece a aplicação imediata da lei processual nova aos processos em curso, vedando, entretanto, a retroatividade para prejudicar a validade dos atos processuais já praticados, fundamento essencial da tese de irretroatividade da redação introduzida pela Lei nº 14.195/2021;

Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal: que assegura a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, reforçando a vedação à aplicação retroativa da nova disciplina processual em prejuízo da parte exequente;
Art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC/2015: que impõem ao julgador o dever de enfrentar todos os fundamentos relevantes deduzidos pelas partes, bem como analisar a jurisprudência e os dispositivos legais invocados;
Art. 926 do CPC/2015: que estabelece o dever de manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente;
Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal: que consagra o dever de fundamentação das decisões judiciais;
Súmulas 106 do STJ e 150 do STF: que tratam, respectivamente, da responsabilização do Poder Judiciário pela paralisação processual e do prazo prescricional aplicável à execução”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (ID. Num. 299439375),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001024-34.2006.8.11.0111,
à unanimidade,
DESPROVEU o recurso,
mantendo a sentença que decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001024-34.2006.8.11.0111, Cód. 22356, Proc. 260/2006, proposta em desfavor de
ALCM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,
nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição intercorrente à execução, por inércia.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é aplicável nos casos em que, após o ajuizamento da execução, verifica-se a inércia do exequente diante da ausência de localização de bens, durante longo período, sem que haja culpa do judiciário.

4. A ausência de movimentação útil nos autos, durante longos anos, justifica a aplicação do art. 921, §1º e §5º, do CPC e da Súmula 150 do STJ.

5. Não restando demonstrada culpa exclusiva do Judiciário na paralisação processual, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se a prescrição intercorrente à execução por inércia do exequente, quando não se desincumbe o exequente em promover atos concretos, durante anos, a fim de satisfazer a execução.

2. A paralisação do processo por ausência de diligência do credor inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §1º e §5º; CC, art.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 150 e 106”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que desde a citação ocorrida em 2005, a penhora parcial se deu 19 anos depois; e que por isso está configurada a inércia por longos anos (19 anos).

Ficou consignado no voto que o exequente não se desincumbiu em promover diligências, dentro do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Ademais, também ficou disposto que “(...) o ajuizamento da ação executiva e as diligências da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional”, e que também não houve qualquer demonstração de culpa exclusiva do judiciário no caso.

Com isso, houve o desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida, eis que incide a Súmula n. 150 do STJ, ao caso.

Reproduzo parte do julgado da apelação:

“(...) Malgrado as alegações de incidência indevida do artigo 921 do CPC, verifica-se que elas não se sustentam.

É que, efetivamente, desde a citação, ocorrida em agosto/2005, somente ocorreu penhora parcial 19 anos após.

Assim, não há falar em ausência de inércia por longos anos (19 anos).

Como cabia ao exequente promover diligências dentro do prazo prescricional; e como ele não se desincumbiu de tal mister ao longo desse período, mostra-se imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, por inércia.

A propósito, convém transcrever parte da sentença recorrida:

“(...) Determinada a citação da parte executada em
15/07/2005
.

Em
08/08/2005
, a parte executada compareceu na Secretaria do Juízo e indicou bem à penhora (ID 56446258, pág. 10). O comparecimento espontâneo supre a citação válida (art. 214, §1º, do CPC), de modo que nesta data, houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 219,
caput
, do CPC/1973.

Em
29/11/2005
, a exequente
aceitou
o imóvel nomeado à penhora (ID 56446258, pág. 29).

Em
25/01/2006
, a exequente requereu o julgamento antecipado da lide (ID 56446258, pág. 35). Transcrevo a decisão da Douta Juíza proferida em
20/02/2006
(ID 56446258, pág. 38):

O requerimento de julgamento antecipado da lide é absolutamente impertinente
.

Com efeito, trata-se de
ação de execução
, na qual inexiste julgamento de mérito em sentido estrito.

De fato,
a atividade judicante limita-se à determinação de atos executivos
, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil,
visando à satisfação da obrigação pecuniária
.

Outrossim,
a penhora sequer foi formalizada
, havendo, portanto, a oportunidade de oposição de embargos, o quais suspenderão o curso do processo executivo.

Isto posto,
indefiro o requerimento de fls. 54 por sua absoluta impropriedade jurídica
. (grifei)

Em 20/03/2007, a exequente, tendo em vista a ausência de apresentação de certidão negativa de ônus do imóvel pelo executado, requereu o prazo de 30 dias para realizar buscas.

Em 02/04/2007, a exequente requereu penhora
on line
de contas bancárias da executada (ID 56446267, pág. 1).

Em
24/10/2007
, novamente, a exequente manifestou-se positivamente quanto ao bem oferecido à penhora (ID 56446267, pág. 31).

Em
22/07/2011
, determinou-se a avaliação do imóvel, porém não foi localizado pelo Oficial de Justiça (ID 56446270, págs. 1 e 9).

Em
06/06/2014
, o exequente então requereu a intimação da executada para que informasse a localização do bem objeto da penhora, porém o Juízo em
16/03/2017
indeferiu esse pedido sob argumento de que o representante legal da executada já havia alegado o desconhecimento da localização da propriedade (ID 56446270, págs. 13 e 24).

Em
10/07/2019
, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente (ID 56446270, pág. 35).

Ressalte-se que, por duas vezes, a parte exequente aceitou os imóveis indicados pela parte executada, de modo que era seu dever verificar se era interessante ou não aceitar os bens indicados à penhora, realizar buscas, emitir certidões negativas de ônus, pesquisas as matrículas imobiliárias, constatar a existência e a devida localização dos bens nomeados, já que a execução se dá no interesse do credor (era do seu interesse realizar tais atos)
:

CPC/1973, art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal (art. 751, III),
realiza-se a execução no interesse do credor
, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

CPC/2015, art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Em
07/07/2022
o exequente requereu a utilização dos sistemas conveniados para localização de possíveis bens do executado (ID 89414851).

Em
09/08/2024
, houve a penhora
online
parcial (ID 165068796).

Nota-se que entre a citação válida em
08/08/2005
(ID 56446258, pág. 10) e penhora parcial em
09/08/2024
(ID 165068796), houve o transcurso de 19 anos em penhoras efetivas, isto é, sem atos
concretos/efetivos
praticados pelo exequente no sentido de satisfação do seu crédito.

Percebe-se que houve sim desídia do exequente ao não realizar a penhora de bens do exequente no prazo de 19 anos
.

Incumbia à parte exequente realizar as devidas diligências dentro do prazo prescricional aplicável. Somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. No caso, penhoras inefetivas (sequer houve penhora) não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente”.

Feitas tais considerações, resta patente que o ajuizamento da ação executiva e as diligências da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Também não houve demonstração de demora por culpa exclusiva do judiciário.

Corroborando o quanto exposto, “mutatis mutandis”, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que
a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ
, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)
(negritei)

Frise-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição para a propositura da execução; todavia, no caso, está-se a tratar de prescrição intercorrente, no curso da ação, sendo notório que o Apelante não se desincumbiu de localizar bens hábeis e úteis à penhora, durante longos anos.

Com esses apontamentos, incide a Súmula 150 do STJ.

A propósito, também não é necessária a intimação pessoal do exequente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Julgamento do IAC nº 001 do STJ (REsp nº 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula nº 150 do STF. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00129120520048260482 SP 0012912-05.2004.8.26.0482, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 29/10/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)”.

Com esses apontamentos, não há falar em viabilidade do pedido, eis que patente a ocorrência de prescrição intercorrente.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto”.

Com esses apontamentos, não reconheço a tese de omissões ou quaisquer outros vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025